Tribunal: TRF3
Processo: 5002788-48.2018.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
187/1327)

5002788-48.2018.4.03.6143

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002788-48.2018.4.03.6143

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: SERGIO LUIS TITATO

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANE BONELLI PASQUA - SP151353-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PPP APRESENTADO APENAS EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. COMPATIBILIZAÇÃO COM O TEMA 709/STF. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE NOCIVA. MULTA DIÁRIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão de benefício para converter aposentadoria por tempo de contribuição (NB 174.296.193-0, DIB 09/10/2015) em aposentadoria especial, com pagamento das diferenças, implantação imediata do benefício, fixação de multa diária e condenação em honorários. A Autarquia sustenta a impossibilidade de conversão retroativa diante da permanência do segurado em atividade nociva, nos termos do art. 57, §8o, da Lei no 8.213/91 e do Tema 709/STF, além de requerer ajustes quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, afastamento da multa, prescrição quinquenal e compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial quando o PPP foi apresentado apenas em juízo; (ii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão, à luz do Tema 1124/STJ; (iii) determinar a compatibilização do benefício com a permanência do segurado em atividade nociva, conforme o Tema 709/STF; e (iv) analisar os pedidos subsidiários relativos à multa diária, prescrição quinquenal e compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura hipótese de desaposentação, vedada no Tema 503/STF, pois não há renúncia ao benefício anterior nem aproveitamento de tempo posterior à DER, mas adequação da espécie do benefício ao tempo já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado.

O STJ, no Tema 1124, fixa que, quando documento essencial à comprovação do direito não é apresentado na via administrativa, os efeitos financeiros da concessão ou revisão do benefício devem ter início na data da citação.

O STF, no Tema 709, declara constitucional o art. 57, §8o, da Lei no 8.213/91, assentando que a percepção da aposentadoria especial é incompatível com a permanência ou retorno ao labor nocivo, condicionando o pagamento das prestações ao efetivo afastamento da atividade especial.

A incompatibilidade reconhecida pelo STF não impede o reconhecimento do direito ao benefício, mas apenas condiciona o pagamento das parcelas ao afastamento da atividade nociva.

A multa diária deve ser afastada quando inexistente descumprimento prévio e diante da reconfiguração do termo inicial das obrigações, sem prejuízo de eventual cominação futura.

A prescrição quinquenal torna-se inoperante quando as diferenças são fixadas a partir da data da citação.

É admissível a compensação ou dedução de valores pagos a título de aposentadoria por tempo de contribuição, vedado o bis in idem, nos termos do art. 115 da Lei no 8.213/91.

Mantém-se a condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre as parcelas vencidas entre a data da citação e a sentença, nos termos da Súmula 111/STJ, afastada a majoração recursal diante do provimento parcial (CPC, art. 85, §11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de PPP apenas em juízo afasta a retroação dos efeitos financeiros à DER, fixando-se o termo inicial na data da citação, conforme o Tema 1124/STJ.

O reconhecimento do direito à aposentadoria especial não é impedido pela permanência em atividade nociva, mas o pagamento das parcelas depende do efetivo afastamento, nos termos do Tema 709/STF.

É cabível a compensação de valores pagos a título de benefício inacumulável, vedado o bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 496, §3o; art. 85, §11; Lei no 8.213/91, arts. 57, §8o, e 115.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 503 da repercussão geral; STF, Tema 709 da repercussão geral; STJ, Tema 1124 dos recursos repetitivos; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002788-48.2018.4.03.6143

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANE BONELLI PASQUA - SP151353-N

APELADO: SERGIO LUIS TITATO

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença proferida nos autos da ação de revisão de benefício ajuizada por Sergio Luis Titato, na qual o autor postulou o reconhecimento da especialidade do período de 04/12/1998 a 19/06/2012, com a consequente concessão de aposentadoria especial desde o primeiro requerimento administrativo, formulado em 18/07/2012, ou, subsidiariamente, a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 174.296.193-0, DIB 09/10/2015) em aposentadoria especial desde a DER, com o pagamento das diferenças devidas.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial a partir da DIB de 09/10/2015, com o pagamento das diferenças acrescidas de correção monetária e juros de mora.

Determinou, ainda, a implantação imediata do benefício revisado, fixando DIP em 01/06/2023 e estabelecendo multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 8.000,00, em caso de descumprimento.

Houve, também, condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixados nos termos da Súmula 111 do STJ, cabendo à Autarquia 80% da verba sucumbencial.

O INSS apela sustentando, inicialmente, que o autor formulou, em 2015, pedido administrativo exclusivamente voltado à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, não tendo requerido aposentadoria especial, embora assistido por advogada.

Alega que, após a concessão do benefício em 09/10/2015, o segurado permaneceu exercendo atividade insalubre até 10/09/2018, evidenciando opção consciente pela modalidade de benefício que lhe permitia continuar laborando em condições nocivas.

Afirma, assim, ser juridicamente inviável a conversão retroativa do benefício em aposentadoria especial, diante da incompatibilidade entre a permanência na atividade nociva e o regime jurídico da aposentadoria especial, nos termos do art. 57, §8o, da Lei no 8.213/91 e da tese firmada pelo STF no Tema 709 da repercussão geral.

No mérito, requer o provimento integral da apelação, com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial. Formula, ainda, pedidos subsidiários, consistentes no afastamento da multa diária imposta, ante a inexistência de descumprimento prévio; na observância da prescrição quinquenal; na autorização para compensação de valores eventualmente pagos a maior; e na reafirmação da impossibilidade de implantação retroativa da aposentadoria especial enquanto o segurado permaneceu em atividade insalubre.

Em preliminar, pede a aplicação da remessa necessária.

O autor apresentou contrarrazões.

Registre-se que não houve concessão de justiça gratuita ao demandante (Num. 287940615 – pág. 1).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Recebo o apelo do INSS, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Não conheço da remessa necessária, pois o §3o do art. 496 do CPC/2015 dispensa o reexame quando o valor controvertido não ultrapassa o limite legal, hipótese que se verifica no caso concreto.

Delimitação da controvérsia

Discute-se a possibilidade de conversão do benefício por tempo de contribuição (concedido em 09/10/2015) em aposentadoria especial, reconhecida a especialidade de períodos com documentação (PPP) apresentada somente em juízo, bem como a definição do termo inicial dos efeitos financeiros e a análise dos pedidos subsidiários do INSS.

Direito à aposentadoria especial e termo inicial dos efeitos financeiros (Tema 1124/STJ)

É incontroverso que o PPP apto à prova técnica da especialidade foi apresentado apenas em juízo.

Inicialmente, cumpre registrar que não se trata de hipótese de desaposentação — vedada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 503 —, pois inexiste renúncia voluntária ao benefício anteriormente concedido ou aproveitamento de tempo contributivo posterior à DER.

Cuida-se, em verdade, de adequação do benefício à espécie juridicamente devida desde a data do requerimento, com base em tempo de serviço já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado.

Nessa hipótese, em conformidade com a tese repetitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1124), os efeitos financeiros da concessão/revisão não retroagem à DER/DIB quando documento essencial não foi apresentado na via administrativa, fixando-se o termo inicial na data da citação.

Assim, mantenho a concessão da aposentadoria especial, com DIB na DER (09/10/2015), porém ajusto o termo inicial dos efeitos financeiros para a data da citação, em observância ao Tema 1124/STJ.

Compatibilização com o Tema 709/STF (afastamento da atividade especial)

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 709 da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/91, assentando a incompatibilidade entre a percepção da aposentadoria especial e a permanência ou o retorno do segurado ao labor exercido sob condições nocivas.

Registre-se, por oportuno, que a aposentadoria especial ostenta natureza de benefício substitutivo do labor desempenhado em ambiente prejudicial à saúde ou à integridade física, de modo que a permanência voluntária do segurado em atividade especial tensiona a lógica estruturante do instituto.

Todavia, a Corte Suprema fixou entendimento no sentido de que tal incompatibilidade não impede o reconhecimento do direito ao benefício, atingindo apenas a fase de pagamento das prestações, que fica condicionada ao efetivo afastamento da atividade nociva.

Nesse contexto, a DIB pode ser mantida na DER (09/10/2015), ficando, contudo, o pagamento das parcelas condicionado à comprovação do afastamento da atividade especial.

Por fim, se o afastamento ocorreu antes da citação, deve prevalecer, como termo inicial dos efeitos financeiros, a data da citação, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça, diante da inexistência de requerimento administrativo apto a levar ao conhecimento da autarquia a documentação técnica posteriormente apresentada nestes autos.

Pedidos subsidiários do INSS

A multa diária fixada na sentença fica afastada, diante da ausência de descumprimento prévio e em atenção ao provimento parcial que reconfigura o termo inicial das obrigações e condiciona o pagamento ao afastamento (Tema 709/STF), ressalvada a possibilidade de cominação futura, caso necessário.

A prescrição quinquenal torna-se inoperante no caso concreto, tendo em vista que as diferenças são devidas apenas a partir da data da citação.

Autorizo a compensação ou dedução de valores pagos a título de aposentadoria por tempo de contribuição, vedado o bis in idem, inclusive nos termos do art. 115 da Lei no 8.213/91, quando cabível.

A tutela provisória de implantação fica mantida, com as seguintes adequações: afasta-se a multa diária; ajusta-se o termo inicial dos efeitos financeiros para a data da citação; e se condiciona a manutenção dos pagamentos à comprovação do afastamento da atividade especial, nos termos do Tema 709/STF.

Considerando que o autor obteve, em essência, a transformação do benefício em aposentadoria especial (mantida), e que o INSS logrou êxito parcial (ajuste do termo inicial dos efeitos financeiros, afastamento da multa e acolhimento parcial dos pedidos subsidiários), fixo a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor em 10% sobre as parcelas vencidas entre o termo inicial dos efeitos financeiros (data da citação) e a data da sentença, nos termos da Súmula 111/STJ.

Deixo de majorar honorários recursais (CPC, art. 85, §11), em razão do provimento parcial do recurso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para fixar os efeitos financeiros a partir da citação, condicionar o pagamento das parcelas ao afastamento da atividade especial, afastar a multa diária cominatória fixada na sentença e autorizar a compensação de valores pagos a título de aposentadoria por tempo de contribuição, vedado o bis in idem.

Condeno o INSS, nos termos da fundamentação, ao pagamento da verba honorária.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PPP APRESENTADO APENAS EM JUÍZO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. COMPATIBILIZAÇÃO COM O TEMA 709/STF. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE NOCIVA. MULTA DIÁRIA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão de benefício para converter aposentadoria por tempo de contribuição (NB 174.296.193-0, DIB 09/10/2015) em aposentadoria especial, com pagamento das diferenças, implantação imediata do benefício, fixação de multa diária e condenação em honorários. A Autarquia sustenta a impossibilidade de conversão retroativa diante da permanência do segurado em atividade nociva, nos termos do art. 57, §8o, da Lei no 8.213/91 e do Tema 709/STF, além de requerer ajustes quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, afastamento da multa, prescrição quinquenal e compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial quando o PPP foi apresentado apenas em juízo; (ii) estabelecer o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão, à luz do Tema 1124/STJ; (iii) determinar a compatibilização do benefício com a permanência do segurado em atividade nociva, conforme o Tema 709/STF; e (iv) analisar os pedidos subsidiários relativos à multa diária, prescrição quinquenal e compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura hipótese de desaposentação, vedada no Tema 503/STF, pois não há renúncia ao benefício anterior nem aproveitamento de tempo posterior à DER, mas adequação da espécie do benefício ao tempo já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado.

O STJ, no Tema 1124, fixa que, quando documento essencial à comprovação do direito não é apresentado na via administrativa, os efeitos financeiros da concessão ou revisão do benefício devem ter início na data da citação.

O STF, no Tema 709, declara constitucional o art. 57, §8o, da Lei no 8.213/91, assentando que a percepção da aposentadoria especial é incompatível com a permanência ou retorno ao labor nocivo, condicionando o pagamento das prestações ao efetivo afastamento da atividade especial.

A incompatibilidade reconhecida pelo STF não impede o reconhecimento do direito ao benefício, mas apenas condiciona o pagamento das parcelas ao afastamento da atividade nociva.

A multa diária deve ser afastada quando inexistente descumprimento prévio e diante da reconfiguração do termo inicial das obrigações, sem prejuízo de eventual cominação futura.

A prescrição quinquenal torna-se inoperante quando as diferenças são fixadas a partir da data da citação.

É admissível a compensação ou dedução de valores pagos a título de aposentadoria por tempo de contribuição, vedado o bis in idem, nos termos do art. 115 da Lei no 8.213/91.

Mantém-se a condenação em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre as parcelas vencidas entre a data da citação e a sentença, nos termos da Súmula 111/STJ, afastada a majoração recursal diante do provimento parcial (CPC, art. 85, §11).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de PPP apenas em juízo afasta a retroação dos efeitos financeiros à DER, fixando-se o termo inicial na data da citação, conforme o Tema 1124/STJ.

O reconhecimento do direito à aposentadoria especial não é impedido pela permanência em atividade nociva, mas o pagamento das parcelas depende do efetivo afastamento, nos termos do Tema 709/STF.

É cabível a compensação de valores pagos a título de benefício inacumulável, vedado o bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 496, §3o; art. 85, §11; Lei no 8.213/91, arts. 57, §8o, e 115.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 503 da repercussão geral; STF, Tema 709 da repercussão geral; STJ, Tema 1124 dos recursos repetitivos; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão